Tribunal: STF
Processo: HC 204720
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Flavio Francisco Thome, apontando como autoridade coatora a a Ministra Laurita Vaz, que denegou a ordem no HC nº 672.106/SP.
    Consta dos autos ter sido determinada a custódia cautelar do paciente, em virtude da suposta prática das infrações descritas nos artigos 121, § 2.º, incisos II, III e IV, e no art. 121, § 2.º, incisos II, III e IV, c.c. o art. 14, inciso II, na forma do art. 69, por duas vezes (concurso material de crimes), e do art. 29, caput, todos do Código Penal. 
    Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois o título da sua prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Alude à apresentação voluntária do paciente, a viabilizar a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão(art. 319 CPP).
    Realça as condições pessoais favoráveis, tais como, primariedade, ocupação lícita e residência fixa.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Examinados os autos, decido.
    No caso, a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 672.106/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, a Ministra Laurita Vaz entendeu acertada a manutenção da prisão preventiva, tendo em contra a gravidade concreta da infração. Confira-se:
    “No caso, foi consignado que o Acusado (juntamente com outros indivíduos), participou de homicídio triplamente qualificado e de tentativa de homicídio qualificada, cometidos por motivo fútil, meio cruel e com recurso que dificultou a defesa das Vítimas, na noite de Natal. Na consecução dos delitos foram empregadas barras de ferro e pedaços de madeira – agressão excessivamente violenta, que ensejou a morte de uma das Vítimas. Tais circunstâncias denotam a gravidade concreta da conduta, a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública”.(Doc. 19 fl 5).
    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta não caracteriza ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a concessão do habeas corpus (v.g. HC nº 134.465/AgR-SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/9/17).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 144.916/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/9/17; HC nº 132.220/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/4/17; e RHC nº 138.369/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/3/17, entre outros.
    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não obstam a sua segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente